Tribunal: TJMT
Processo: 0000865-73.2010.8.11.0007
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2020-08-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000865-73.2010.8.11.0007
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), EDSON LUIZ ZONTA - ME - CNPJ: 04.419.043/0001-67 (EMBARGADO), MAURICIO SALES FERREIRA DE MORAES - CPF: 807.114.801-68 (ADVOGADO), EDSON LUIZ ZONTA - CPF: 782.918.529-87 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL – CONTRADIÇÃO RECONHECIDA – ICMS -TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO – PRAZO DECADENCIAL PREVISTO ART. 173, I, DO CTN – ENTENDIMENTO PRETORIANO DA SÚMULA 555/STJ – DECADÊNCIA NÃO CONFIGURADA - EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

1. Constatada a contradição no tocante ao início do prazo decadencial em relação ao ICMS, o vício deve ser sanado.

2. Tratando-se de tributo sujeito a lançamento por homologação, como é o caso do ICMS, a falta de declaração ou pagamento do valor devido pelo contribuinte acarretará o lançamento de ofício pela autoridade fiscal, com a aplicação da regra da decadência prevista no art. 173, I, do CTN.

Se a constituição do crédito ocorreu dentro do quinquênio legal, deve ser afastada a decadência, dando-se regular prosseguimento à execução fiscal de origem.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos declaratórios opostos pelo Estado de Mato Grosso contra o acórdão proferido por esta Colenda Câmara de Direito Público e Coletivo que, à unanimidade, desproveu o recurso de apelação cível então interposto, em decorrência do lapso quinquenal para cobrança do crédito tributário.

Em suas razões recursais o embargante alega contradição no acórdão com relação à data de constituição definitiva do crédito, constante da CDA.

Verbera que também o juízo de primeiro grau confundiu a data de inscrição em dívida ativa com a da constituição definitiva, as quais são situações diferentes.

Pautado nesses argumentos, pugna pelo acolhimento dos aclaratórios para sanar o vício apontado, a fim de afastar a decadência relativa ao crédito tributário que embasa o executivo fiscal (págs.01/03– id.n.48899976).

Por seu turno, o embargado apresenta contrarrazões, pugnando pela rejeição dos aclaratórios (pág.78 – id.n.

49067454).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de embargos declaratórios opostos pelo Estado de Mato Grosso contra o acórdão proferido por esta Colenda Câmara de Direito Público e Coletivo que, à unanimidade, desproveu o apelo então interposto pelo ora embargante.

Pois bem, em se tratando de embargos de declaração, deve ser analisado se há, na decisão ou acórdão, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Ademais, os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão no tocante às divergências entre o dispositivo e a fundamentação, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.

In casu
, aduz o embargante, em síntese, que o acórdão restou contraditório quanto à data de constituição definitiva e a data de inscrição do crédito tributário para a contagem do prazo decadencial.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que assiste razão ao embargante.

De fato, para os tributos sujeitos a lançamento por homologação, como no caso de ICMS, o prazo para a sua cobrança passa a fluir no dia seguinte ao da entrega da declaração ou do dia do vencimento, o que ocorrer por último, conforme entendimento deste Tribunal de Justiça, com amparo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL [...] TRANSCURSO DE MAIS DE 05 ANOS ENTRE A CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO E A CITAÇÃO VÁLIDA DO EXECUTADO -
AJUIZAMENTO DA AÇÃO ANTERIOR À LEI COMPLEMENTAR No 118/2005 – VIGÊNCIA DA REDAÇÃO ANTERIOR DO ARTIGO 174, I, DO CTN – PRESCRIÇÃO – OCORRÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
O Superior Tribunal de Justiça já sedimentou o entendimento que, nos tributos sujeitos a lançamento por homologação
, o prazo prescricional inicia-se a partir do dia seguinte ao da entrega da declaração ou ao do vencimento,
o que ocorrer por último
,
passando a fluir, a partir de então, o prazo prescricional de cinco anos, previsto no art. 174 do CTN
.
[...]”.
(TJMT - Ap 129391/2015, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 28/08/2018, Publicado no DJE 05/09/2018) Grifei.

Entretanto,
quando o tributo não foi submetido à homologação do Fisco, o lançamento é feito de ofício
, sendo este o caso dos autos, pois não restou comprovada a entrega da declaração, razão pela qual a data da constituição do crédito tributário deixa de ser tal ato ou o dia do vencimento, passando a ser contado nos termos do art. 173 do CTN.

A propósito, é o que dispõe a Súmula no 555 do Superior Tribunal de Justiça:

Súmula 555 - Quando não houver declaração do débito, o prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário conta-se exclusivamente na forma do art. 173, I, do CTN, nos casos em que a legislação atribui ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa.

Diante disso, é cediço que o Código Tributário Nacional estabelece o prazo de 05 (cinco) anos para a constituição do crédito tributário, nos termos dispostos no artigo 173,
in verbis
:

“Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados:

I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado;

II - da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício formal, o lançamento anteriormente efetuado.

Parágrafo único. O direito a que se refere este artigo extingue-se definitivamente com o decurso do prazo nele previsto, contado da data em que tenha sido iniciada a constituição do crédito tributário pela notificação, ao sujeito passivo, de qualquer medida preparatória indispensável ao lançamento”
.

Partindo dessas premissas, conforme se denota da CDA no 20095493, os lançamentos possuem os fatos geradores em 01/2003 a 11/2003
(págs.01/02– id.n. 36184485).

Logo, o início do prazo decadencial, no caso, é o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que
o lançamento poderia ter sido efetuado, ou seja,

01/01/2004
para os débitos do ano de 2003. Por consequência,
o prazo final para a constituição definitiva dos débitos tributários seria 01/01/2009
.

Assim, considerando que
a constituição do crédito tributário ocorreu em 09/04/2008
, conforme se depreende da CDA n.

20095493 – id.

36185983
– não há que se falar do lapso decadencial.

Dessa forma, se a constituição do crédito ocorreu dentro do quinquênio legal, deve ser alterada a fundamentação do voto, eis que deve ser afastada a decadência.

Nesse sentido, é o entendimento deste Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – ICMS - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA PELO JUÍZO A QUO – LANÇAMENTO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO DENTRO DO QUINQUÊNIO LEGAL -
DECADÊNCIA NÃO CONFIGURADA - NÃO DECORRIDOS MAIS DE 05 (CINCO) ANOS ENTRE A CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO E O AJUIZAMENTO DA AÇÃO
- PRESCRIÇÃO SIMPLES AFASTADA - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Constituído o crédito tributário dentro do quinquênio legal, conforme disposto no art. 173, inciso I do Código Tributário Nacional (CTN), não há que se falar em decadência.

Não decorridos mais de cinco anos entre a constituição definitiva do crédito executado e o ajuizamento da ação, o afastamento da prescrição tributária simples é medida que se impõe.
(N.U 0003959-56.2015.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/02/2020, Publicado no DJE 08/02/2020)g.n.

Ante o exposto,
acolho os embargos de declaração, com efeitos infringentes,
para sanar a contradição apontada, a fim de afastar a decadência do crédito tributário, devendo ter regular prosseguimento a execução fiscal de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2020